Tribunal: TJDFT
Processo: 0737612-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. DATA DE DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente é possível a aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, se a decisão que fixou a Taxa Referencial como índice de correção monetária foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme as disposições contidas no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o do Código de Processo Civil.
2. O título judicial transitado em julgado em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, que afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública, enseja o afastamento da incidência da Taxa Referencial (TR).
3. Agravo de instrumento desprovido.